Tribunal: TJDFT
Processo: 0731508-84.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Apelação Cível Processo n. 0731508-84.2019.8.07.0001 Apelante ROBERTO CUPERTINO MARQUES Apelado BANCO PAN S.A. Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por Roberto Cupertino Marques contra sentença (Id 16408787) proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento, com pedido de tutela de evidência, acolheu a impugnação ao valor da causa para alterar o valor inicialmente atribuído de R$ 4.420,34 para R$ 23.211,47 e julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais apenas para condenar o Banco PAN S.A. à restituição do seguro cobrado (Id 16408333, p. 3) no valor de R$1.200,00 (mil e duzentos reais), devidamente atualizado, a partir do desembolso, e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação em 4/12/2019 (Id 16408357), porquanto julgou improcedente o pedido de revisão do contrato de financiamento do veículo GM/Onix (Id 16408333). Em razões recursais (Id 16408790), o apelante busca, preliminarmente, a reconsideração do pedido de concessão da justiça gratuita, indeferido na origem (Id 16408345), para isentá-lo do recolhimento do preparo recursal. Argumenta ser possível formular o requerimento de gratuidade de justiça a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição. Após a conclusão do recurso a esta relatoria, o apelante juntou o acordo entabulado com o apelado (Id 17521586) e requereu a homologação (Id 17521585). Do acordo acima, destaco o item 5, que responsabiliza o apelante pelas custas finais, ressalvada a gratuidade de justiça ora em exame. Na decisão catalogada no Id 21829920, não conheci da apelação em relação ao pleito de concessão da gratuidade de justiça, por ausência de interesse recursal e preclusão, e, por conseguinte, concedi ao recorrente o prazo de 5 (cinco) dias para promover a juntada do comprovante de recolhimento do preparo recursal, com fundamento no art. 101, caput e §§ 1o e 2o, do CPC, sob pena de o recurso não ser conhecido também na parte em que se insurge contra a sentença de improcedência do pleito revisional do contrato de mútuo com fundamento na deserção. O apelante deixou transcorrer o prazo sem atendimento à determinação desta relatoria, consoante a certidão inserida no Id 22149814. É o relato do necessário. Decido. O presente recurso não reúne condições para ultrapassar a barreira da admissibilidade, porque não preenchidos os requisitos necessários a seu conhecimento. Em juízo de prelibação, aquele destinado a aferir o atendimento dos pressupostos recursais intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse recursal, inexistência de fatos impeditivos ou extintivos) e extrínsecos (tempestividade, preparo e regularidade formal), constato a deficiência do recurso, porque interposto sem o correspondente comprovante de preparo. Por decisão catalogada no Id 21829920, foi determinado ao apelante que promovesse o recolhimento do preparo recursal e o comprovasse nos autos no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de o recurso não ser conhecido. Cientificou-se o recorrente, mas ele inerte permaneceu. Fez, assim, precluir a faculdade de comprovar a realização do preparo. Operou-se, em seu desfavor, a preclusão temporal (art. 223, caput, do CPC[1]). Com efeito, a consequência processual do comportamento inerte adotado pelo apelante implica tomar como deserto o recurso. É medida impositiva o reconhecimento da deserção, uma vez que o preparo constitui requisito legal extrínseco, sem o qual o recurso deve ser inadmitido, conforme a exigência, inserta no art. 1.007, caput, do CPC[2], de a parte recorrente, no momento da interposição do recurso, comprovar o recolhimento do preparo recursal. Sobre o assunto, trago a colação o escólio de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery[3]: Preparo. É um dos requisitos extrínsecos de admissibilidade dos recursos e consiste no pagamento prévio das custas relativas ao processamento do recurso, incluídas as despesas de porte com a remessa e o retorno dos autos. A ausência ou irregularidade no preparo ocasiona o fenômeno da preclusão, fazendo com que deva ser aplicada ao recorrente a pena de deserção, que impede o conhecimento do recurso. (grifos nossos) Colijo elucidativo julgado extraído da e. 1a Turma Cível deste c. Tribunal de Justiça sobre essa questão: APELAÇÃO CIVIL. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO. INTIMAÇÃO. NÃO ATENDIMENTO. NÃO CONHECIMENTO. 1. O recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade, diante da ausência do preparo. Sem a comprovação ou deferimento de gratuidade de justiça, o processamento do recurso exigia o pagamento do preparo, o que não foi realizado. 2. O art. 1.007, "caput", do Código de Processo Civil determina a obrigatoriedade de comprovação do pagamento do preparo no ato de interposição do recurso. Nos termos do § 4o do art. 1.007 do Código de Processo Civil, caso o recorrente não comprove, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. 3. O preparo é um pressuposto objetivo essencial à admissibilidade do recurso, que deve acompanhar a peça processual, sob pena de deserção. 4. O recurso foi interposto desacompanhado das custas recursais. Devidamente intimados, os apelantes deixaram transcorrer o prazo sem manifestação. Não demonstrado o recolhimento do preparo, reputa-se deserto o recurso. 4. Recurso não conhecido. (Acórdão 1183608, 07070845820188070018, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/6/2019, publicado no DJE: 9/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) No mesmo sentido, colaciono jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PREPARO. FALTA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS. PROVIMENTO NEGADO. 1. A eg. Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que a ausência dos comprovantes de pagamento vinculados às guias de recolhimento das custas judiciais e ao porte de remessa e retorno do recurso especial macula a regularidade do preparo recursal, ensejando a sua deserção. Precedentes. 2. Na hipótese dos autos, considerando a ausência do respectivo comprovante de pagamento das custas, mesmo após intimação da recorrente para sanar o vício, nos termos do art. 1.007 do Código de Processo Civil de 2015, impõe-se o reconhecimento da deserção do recurso especial. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1688792/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 06/02/2018, DJe 09/02/2018) (grifos nossos) Por conseguinte, o preparo constitui pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso. A não observância dessa formalidade processual pelo apelante implica a deserção, consoante a norma posta no citado art. 1.007 do CPC. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC[4], c/c o art. 87, III, do RITJDFT[5], NÃO CONHEÇO da apelação deserta. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem. Preclusas as vias impugnativas, devolvam-se os autos para o juízo de origem para as providências necessárias ao arquivamento, observando-se as cautelas legais. Brasília-DF, 30 de dezembro de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 223. Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa. [2] Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. [3] NERY JR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de processo civil comentado. 16. ed. p. 2.190; São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016 [4] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...) [5] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil; (...)